Tribunal: TJBA
Processo: 8060997-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060997-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

AGRAVANTE: VALDECI BENEVENUTO DOS SANTOS

Advogado(s): CAROLINA JACQUES MENDES

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s): FLAVIA DOS REIS SILVA

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de
I
nstrumento interposto
por Valdeci Benevenuto dos Santos, contra a decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão nº 8003364-81.2024.8.05.0228, movida pelo Banco C6 S.A., cujo teor deferiu a liminar vindicada.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a
prática de anatocismo
configura
abusividade apta a
descaracterizar a mora do
Acionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
A
gravo de
I
nstrumento é cabível contra
o
pronunciamento
que versa sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

4. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a edição da MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa.

5. No caso
sub
oculi, a
taxa anual de juros é superior ao duodécuplo da mensal, o que afasta a tese de ilicitude do referido encargo.

6.
Comprovado o envio d
e
notificação, por carta registrada, ao endereço
constante da avença
, considera-se regularmente constituída a mora, o que legitima o deferimento d
a
busca e apreensão
questionada
.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º
8060997-21.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
VALDECI BENEVENUTO DOS SANTOS
,
sendo Agravad
o
BANCO C6 S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
.